Tribunal: TJSP
Processo: 2133449-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para impor à ré a obrigação de não fazer, consistente em não promover o atendimento a beneficiários de contratos operados pela autora assumindo para si o ônus de realizar o pedido de reembolso, nem a se passar pelos consumidores na realização do pedido de reembolso, sob pena de multa de R$ 500,00 por ato praticado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para impor à ré a obrigação de não fazer, consistente em não promover o atendimento a beneficiários de contratos operados pela autora assumindo para si o ônus de realizar o pedido de reembolso, nem a se passar pelos consumidores na realização do pedido de reembolso, sob pena de multa de R$ 500,00 por ato praticado contra esta decisão. Inconformismo. Não acolhimento. Informações constantes dos autos não autorizam concluir que a decisão agravada esteja equivocada ou que a parte agravante esteja na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. Alegada ilicitude da conduta da requerida que deverá ser analisada no curso da demanda. Elementos até aqui carreados, porém, que levantam certa suspeita sobre o cabimento dos procedimentos efetivados pela recorrente. Pacientes que necessitam fornecer seus dados pessoais (login e senha) à recorrente para solicitação de reembolso antes mesmo do desembolso de valores relativos à consulta e procedimentos médicos. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.